Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Marilene Rodrigues Costa contra decisão desta relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal e o requerimento de gratuidade de justiça por ela formulado e determinou-lhe o recolhimento do preparo com a advertência de que, se não o fizer, o recurso não será conhecido com fundamento na deserção (Id 25571444). Em razões recursais (Id 25753095, p. 1-3), a agravante sustenta omissão no pronunciamento monocrático, por haver se baseado em premissa equivocada, no tocante à efetiva demonstração de que é hipossuficiente financeira e não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo para si, consoante extratos e prints coligidos. Diz não serem protelatórios os embargos de declaração e ser necessário o esclarecimento para lhe assegurar a prestação jurisdicional. Ao final, pede que: seja dado provimento aos presentes Embargos Declaratórios a fim de que: Se complete a prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, II, do CPC, ou 93, IX, da CF/88; e Seja conhecida a matéria ora trazida e emprestado efeito modificativo aos Embargos de Declaração, a fim de que a se defira o pedido da justiça gratuita em favor da ora Embargante. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A agravante, ora embargante, interpõe embargos de declaração com efeitos infringentes e afirma ser omissa a decisão embargada, porque teria considerado premissa equivocada e ao fazê-lo foi omissa no exame de elementos de informação que, segundo entende, favoreceriam a concessão da gratuidade de justiça. Entendo que a agravante/embargante persegue a modificação da decisão embargada, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada em que pretende obter a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte agravante/embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte agravante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desnecessária a concessão de oportunidade à parte agravada/embargada para, querendo, responder ao presente agravo interno, porque o juízo a quo ainda não recebeu a petição inicial. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°.